Tribunal: TJDFT
Processo: 0741532-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil).
2. Por se tratar de condomínio edilício, incide o disposto no art. 248, §4o, do CPC, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
3. “A alegação de nulidade da citação realizada em endereço onde não mais residia à época deve ser demonstrada pelo interessado. O agravante juntou comprovante de residência com data posterior ao cumprimento do mandado de citação. Não restou demonstrado que, ao tempo da citação na execução, residia em endereço diverso do diligenciado” (Acórdão 1654348, 07341840320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023).
4. Sobre a impenhorabilidade do bem imóvel, para que se alcance a proteção legal do bem de família, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
5. A 6a Turma Cível tem, reiteradamente, decidido que “compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência” (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.